Tribunal: STF
Processo: ARE 1443367
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA LEI 17.293/2020, DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1) AÇÃO 2006601-56.2021.8.26.0000. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I E II DO ART. 21 DA LEI 17.293/2020, REPRISTINADOS OS EFEITOS DO ART. 13, III, DA LEI 13.296/2008. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE SER ALTERADO. É CASO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 21 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DE SÃO PAULO, PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL, COM EFEITO EX TUNC. 2) AÇÃO 2012280-37.2021.8.26.0000. (I) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º DA LEI 17.293/2020. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO, VISTO QUE DESPICIENDA A EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA EXTINÇÃO DAS ENTIDADES DESCRITAS EM TAIS NORMAIS. ALEGAÇÃO DE QUE O INCISO I DO ART. 2º FERE O CÓDIGO ESTADUAL DE SAÚDE. DESCABIMENTO, VISTO QUE NA PRESENTE DEMANDA É ADMISSÍVEL APENAS O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E NÃO DE LEGALIDADE. (II) INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS 6º, 7º, 8º, 9º, 23 E 48 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293/20. A ATENTA LEITURA DA INICIAL PERMITE CONCLUIR QUE SEQUER FORAM EXTERNADOS OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS NOS QUAIS BASEADO O PLEITO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TAIS DISPOSITIVOS. (III) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 14 DA LEI ESTADUAL 17.293/20, QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, AO FINAL DE CADA EXERCÍCIO, PARA O TESOURO ESTADUAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO, VISTO QUE A TEMÁTICA INSERIDA NO REFERIDO DISPOSITIVO (DIREITO FINANCEIRO) NÃO ESTÁ CONTEMPLADA NO ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO ERA NECESSÁRIA LEI COMPLEMENTAR. E É DESCABIDA A PRETENSÃO DO AUTOR DE BALIZAR A EXPRESSÃO PELO DISPOSTO NA LEI 4.320/64, POIS, EM SEDE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, NÃO É ADMISSIVEL O PRETENDIDO COTEJO, QUE, EM REALIDADE, REPRESENTE VERDADEIRO CONTROLE DE LEGALIDADE. NO MAIS, AUSENTE QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. (IV) ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42, I, DA LEI 17.293/2020. EIVA NÃO CONFIGURADA. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FIXOU NOVAS ATRIBUIÇÕES À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA E NÃO ALTEROU A ALUDIDA LEI COMPLEMENTAR, MAS APENAS ESTABELECEU QUE A TRANSAÇÃO SE APLICA À DÍVIDA ATIVA INSCRITA PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. EM OUTRAS PALAVRAS, O DISPOSITIVO EM ANÁLISE, POR NAO TER ACRESCENTADO NOVAS INCUMBENCIAS AOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, TAMPOUCO TRATADO DE SUA ORGANIZACAO E ESTRUTURA, PODE SER OBJETO DE LEI ORDINARIA. (V) ALEGACAO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 58 DA LEI 17.293/2020. REJEICAO, VISTO QUE, A LUZ DA CONSTITUICAO ESTADUAL, TAL DISPOSITIVO LEGAL NAO VERSA SOBRE MATERIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR. ASSIM, POSSIVEL A ALTERACAO DE LEI FORMALMENTE COMPLEMENTAR POR MEIO DE LEI ORDINARIA.O ART. 115, XXI, DA CARTA ESTADUAL, DETERMINA QUE A CRIACAO DE AUTARQUIA E A AUTORIZACAO DE INSTITUICAO DE EMPRESA PUBLICA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DE FUNDACAO SEJA FEITA POR LEI ESPECIFICA. ASSIM, COMO NAO É EXIGIDA LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUICAO DE AUTARQUIAS, INEXISTE VEDAÇÃO PARA A MODIFICAGAO DE SUAS ATRIBUIGCOES POR MEIO DE LEI ORDINARIA. (VI) O MESMO SE APLICA AO ART. 68, INC. VII, DA LEI ESTADUAL N° 17.293/20, QUE REVOGOU O § 1° DO ART. 1° DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 914, DE 14 DE JANEIRO DE 2002, PERMITINDO A ARTESP ATUAR NAS ATIVIDADES LEGALMENTE ATRIBUIDAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES METROPOLITANOS. AUSENCIA DE QUALQUER INCONSTITUCIONALIDADE NO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL. (VII) SITUACAO SIMILAR SE VERIFICA EM RELACAO AOS ARTS. 60, CAPUT. E 68, INC. VIII, DA LEI ESTADUAL N° 17.293/20, DE MODO QUE, PELA MESMA RAZAO ACIMA EXPOSTA, NAO HÁ QUE SE COGITAR EM VIOLACAO AO ART. 23 DA CONSTITUICAO BANDEIRANTE. (IX) INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 58, INCISOS I, III DA LEI 17.293/2020, VISTO QUE TAIS DISPOSITIVOS LEGAIS TRATAM DE TEMA RELACIONADO AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, O QUE EXIGE LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, ITEM 10 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE. (X) ESCLARECIMENTOS DO AUTOR NO SENTIDO DE QUE NÃO IMPUGNAVA O ART. 24 DA LEI 17.293/2020, MAS SIM OS ARTS. 22 E 23 DA REFERIDA NORMA E QUE SE TRATOU DE MERO ERRO MATERIAL QUANTO À INDICAÇÃO DA NUMERAÇÃO DOS ARTIGOS. ESCLARECIMENTOS ACEITOS PREJUDICADA, PORÉM, A APRECIAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI 17.293/2020, VISTO QUE, EM 9.2.2021, FOI JULGADA A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2250266-75.2020.8.26.0000, DE RELATORIA DO DESEMBARGADOR MOACIR PERES, TENDO ESTE ÓRGÃO ESPECIAL RECONHECIDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 22, INCISOS I E II E § 1º DA LEI ESTADUAL 17.293/2020, DE FORMA QUE É INVIÁVEL REVOLVER MATÉRIA JÁ IRREMEDIAVELMENTE JULGADA. (XI) E, POR SEREM OS MESMOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PELO AUTOR PARA IMPUGNAR TAMBÉM O ART. 23 DA NORMA EM DISCUSSÃO, QUAL SEJA, A AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA, O RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA REFERIDA NORMA, IMPLICA TAMBÉM O RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 23, JÁ QUE EVIDENTE A DISPENSA DE LEI ESPECÍFICA. NESSE PONTO, PORTANTO, A DEMANDA É IMPROCEDENTE. (XII) E, À LUZ DO DECIDIDO ACIMA NO FEITO 2006601-56.2021.8.26.0000, É CASO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA, PARA DECLARAR TAMBÉM A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 21 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DE SÃO PAULO, PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL, COM SEU REGULAR EFEITO EX TUNC. 3) AÇÃO 2155205-56.2021.8.26.0000. (I) ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEICAO. (II) INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º DA LEI 17.293/2020 JÁ ANALISADA E AFASTADA. ASSIM, PELAS RAZOES EXPOSTAS ACIMA, NAO HÁ QUALQUER INJURIDICIDADE NA EXTINCAO DA FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO. NADA HÁ A TISNAR A VALIDADE DO ART. 1º, I DA LEI 17.293/2020, QUE, ASSIM, DEVE PERMANECER EM NOSSO ORDENAMENTO. (III) ALEGACAO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17 DA LEI 17.293/2020. REJEICAO. NAO SE VISLUMBRA VIOLACAO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE, POIS A TEMATICA INSERIDA NESTE ARTIGO NAO ESTA CONTEMPLADA NO ART. 23 DA CONSTITUICAO ESTADUAL, NAO SENDO, ASSIM, EXIGIVEL SUA DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. CABE AINDA RECHAÇAR A ALEGACAO DE QUE TAL DISPOSITIVO IMPLICARIA VIOLACAO AO ARTIGO 163, I, DA CONSTITUICAO FEDERAL, VISTO QUE TAL DISPOSITIVO NAO PREVÊ QUE SOMENTE LEI COMPLEMENTAR PODE DISPOR SOBRE NORMAS DE FINANCAS PUBLICAS, MAS SIM QUE NORMAS GERAIS SOBRE FINANCAS PUBLICAS DEVEM SER VEICULADAS POR LEI COMPLEMENTAR, A LUZ DO DISPOSTO NO ART. 24, I E II E §§ 1° E 2°, DA CONSTITUICAO FEDERAL. TAMBEM NAO VINGA A ALEGACAO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZAO DOS ARTIGOS 111 E 268, §1°, DA CONSTITUICÃO DO ESTADO DE SAO PAULO. (IV) ALEGACAO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 64, CAPUT, I, ALINEAS “A” E “B”, II E III E § 1º E § 2° DA LEI 17.293/2020. REJEIÇÃO. A AUTORIZAÇÃO PARA EXTINÇÃO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, BEM COMO AUTORIZAÇÃO PARA ABSORÇÃO DE PATRIMÔNIO, ATRIBUIÇÕES E PESSOAL E SUB-ROGAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E TRABALHISTAS REPRESENTAM ATOS DE GESTÃO QUE COMPETEM AO PODER EXECUTIVO, CERTO QUE, NA ESPÉCIE, HOUVE OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVACAO, PUBLICIDADE, LEGALIDADE E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO, JÁ QUE HOUVE TRANSFERÊNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO INSTITUTO FLORESTAL A SER EXTINTO PARA OUTRO ENTE GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 191, 193, 268, 269 E 272 DA CARTA ESTADUAL, ANTE A DESNECESSIDADE DE PRÉVIA PARTICIPAÇÃO POPULAR E OITIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA EM QUESTÃO. AUDIÊNCIA QUE É NECESSÁRIA APENAS NO MOMENTO EM QUE O EXECUTIVO DECIDIR PELA ALIENAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DO QUE AINDA NÃO SE COGITA NA ESPÉCIE, VISTO QUE SE TRATA APENAS DE AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA. NÃO HOUVE QUALQUER VIOLAÇÃO AO ART. 272 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE, QUE TEM POR FINALIDADE PROTEGER O PATRIMÔNIO (MATERIAL E IMATERIAL) DE RELEVANTE VALOR CULTURAL OU CIENTÍFICO, A FIM DE IMPEDIR A SUA ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS INIDÔNEOS, PRESERVANDO-SE, ASSIM, O INTERESSE PUBLICO, POIS A NORMA IMPUGNADA NAO PREVÊ ALIENACAO OU A TRANSFERENCIA DO PATRIMÔNIO DO INSTITUTO FLORESTAL, DETERMINANDO EXPRESSAMENTE QUE O INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS PASSARÁ A SER O RESPONSAVEL PELAS ATRIBUICÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA DO INSTITUTO FLORESTAL, BEM COMO PELO ZELO DO SEU ACERVO. EM RESUMO, COMO O ACERVO PATRIMONIAL DO EXTINTO INSTITUTO FLORESTAL NAO SERÁ ALIENADO OU TRANSFERIDO A TERCEIROS, NÃO SE VISLUMBRA FRONTA AO ARTIGO 272 DA CONSTITUICAO ESTADUAL E NEM AOS ARTIGOS 268 E 269 DA MENCIONADA CARTA, POIS ESSES DISPOSITIVOS NÃO EXIGEM A OITIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMO CONDICAO PARA O ENVIO DE PROJETO OU A APROVACAO DE LEI QUE DISPÕE, ENTRE OUTRAS VARIAS MEDIDAS, SOBRE A EXTINCAO E A UNIFICACAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTADUAIS. (V) NÃO HÁ QUALQUER INCONSTITUCIONALIDADE NO ART. 68, XII DA LEI Nº 17.293/2020, VISTO QUE, À LUZ DA REMODELACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE FLORESTAS (SIEFLOR), NÃO HÁ RAZÃO PARA MANUTENCAO DO DISPOSTO NO INCISO IV DO ARTIGO 2° DA LEI 16.260/16. (VI) NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NO INCISO XIII DA LEI 17.293/2020, QUE REVOGOU O §1° DO ART. 2° DA LEI 17.107/2019, REVOGAÇÃO QUE SE JUSTIFICA JUSTAMENTE PELA REMODELACAO IMPOSTA NA LEI EM DESTAQUE, EM ESPECIAL, NO CONCERNENTE À EXTINCAO DA FUNDACAO PARQUE ZOOLOGICO. 4) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2006601-56.2021.8.26.0000 JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUGAO DE: TEXTO DO ART. 21 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DE SÃO PAULO, PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL, COM SEU REGULAR EFEITO EX TUNC, 2) PARCIAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2012280-37.2021.8.26.0000 QUANTO AOS 6°, 7°, 8°, 9°, 23 E 48 DA LEI ESTADUAL N° 17.293/20, POR SER A INICIAL NESSE PONTO INEPTA (ARTS. 330, I E 485, I, DO C.P.C. E ARTS. 3°, I E 4° DA LEI 9.868/99), PREJUDICADA A APRECIACAO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI 17.293/2020, VISTO QUE, EM 9.2.2021, FOI JULGADA A ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2250266-75.2020.8.26.0000, DE RELATORIA DO DESEMBARGADOR MOACIR PERES, TENDO ESTE ORGAO ESPECIAL RECONHECIDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 22, INCISOS I E II E § 1º DA LEI ESTADUAL 17.293/2020, E, NO RESTANTE, DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA: A) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 58, INCISOS II, III DA LEI 17.293/2020 E B) DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 21 DA LEI ESTADUAL Nº 17.293, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, DE SÃO PAULO, PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL, COM SEU REGULAR EFEITO EX TUNC; E 3) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2155205-56.2021.8.26.0000 JULGADA IMPROCEDENTE.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, caput, 218 e 225, VI da CF. Requer, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade do art. 64 da Lei estadual nº 17.293/2020, bem como de seu art. 68, XII.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece provimento. Isso porque o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    5. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015 (ARE 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Ademais, o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz legislação infraconstitucional pertinente, bem como decidiu a questão referente a tais requisitos a partir da moldura fática dos autos.



    7. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da mencionada legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, em casos análogos, cito as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL EM FACE DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 918.362-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma )



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 2.575/08 do Município de Niterói em face da Constituição Fluminense. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    (ARE 934.430- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator